Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713294-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E S P A C H O A parte agravante, por meio da petição de ID 17839835, manifestou objeção à forma de julgamento virtual, conforme indicado na certidão de ID 17792658, e requereu, no ensejo, a oportunidade de realizar sustentação oral durante a sessão de julgamento, na Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, do presente agravo interno. Primeiramente, quanto à discordância da forma de julgamento informado na certidão de ID 17792658, à luz do preconizado no art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT DETERMINO A RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTOS VIRTUAL COM A CONSEQUENTE INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, nos atuais modos de operação aplicados durante as medidas excepcionais tomadas por conta da pandemia de Covid-19, observando-se as cautelas de praxe. A respeito do pedido de sustentação oral tanto no agravo de instrumento como no agravo interno calha fazer algumas ponderações em cotejo com a legislação de regência. A ver: O art. 937 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as possibilidades de sustentação oral pelas partes litigantes de suas respectivas razões. O inciso VIII do artigo supracitado orienta que só será possível sustentação oral no agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. O inciso IX, por sua vez, disciplina que caberá a sustentação oral em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. O inciso I do artigo 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, por sua vez, estabelece que não comportará sustentação oral nos agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Considerando que nenhum dos recursos à baila (nem o agravo de instrumento, tampouco o subsequente agravo interno) não se enquadra em alguma das hipóteses excepcionais que autorizam a sustentação oral na correspondente sessão de julgamento, INDEFIRO o pedido correlacionado, com escoro nos comandos emanados do art. 937, VIII e IX, do CPC c/c art. 110, I, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator